Tribunal: TJDFT
Processo: 0749244-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. CRIME CONTINUADO. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pelo crime de furto mediante fraude eletrônica, à pena de 6 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto mediante fraude eletrônica;
(ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação;
(iii) verificar se incide o instituto do crime continuado (art. 71 do Código Penal);
(iv) verificar se o regime fechado foi fixado de forma correta.
III. Razões de decidir
3. Verificado que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos, cabível a condenação do acusado nas penas do art. 155, § 4o-B, do Código Penal.
4. Verificado que a conduta do réu não se limitou ao recebimento de valores de origem ilícita, mas revelou verdadeira atuação direta na execução do delito de furto mediante fraude eletrônica, com a orquestração do uso de contas de terceiros para ocultar a origem dos valores ilícitos e posterior saque, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação.
5. Cabível o reconhecimento de crime continuado quanto ao fato de o agente criminosos ter realizado diversas transferências bancárias ilícitas da conta da vítima para a conta de terceiros, na medida em que foram realizadas em tempo, lugar e modo de execução semelhantes. 5.1. Não se trata de crime único, na medida em que as transferências foram realizadas em momentos distintos, para contas diversas, configurando múltiplos atos executórios autônomos, ainda que dentro de um mesmo contexto fático.
6. Constada a reincidência do réu, cabível a fixação no regime fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.